Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717456-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: KELITON BATISTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de arguição de inconstitucionalidade suscitada pelo DISTRITO FEDERAL no agravo de instrumento n.o 0717456-81.2022.8.07.0000, tendo por enfoque o art. 1o do Provimento n.o 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento n.o 54/2021 c/c §2o do art. 1o do Provimento n.o 13/2012, acrescentado pelo Provimento n.o 55/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em resumo, alegou o Distrito Federal (arguente) que os dispositivos em questão são inconstitucionais, pois obstam o regular exercício da competência tributária municipal que lhe é reservada, nos termos do artigo 156, inciso I, da Constituição Federal, além de violarem seu direito de acesso à justiça. Acentuou, a título de exemplo, que somente veículos com valores venais que ultrapassam R$260.000,00 pagam IPVA superior ao montante de alçada fixado pelo Provimento do TJDFT – fator a externar a incompatibilidade de tal regramento com a Constituição. Menciona, ademais, que o arquivamento de toda e qualquer execução fiscal que não atinja o valor mínimo indicado ignora a possibilidade de pagamento do débito tributário pelo próprio devedor, por vezes sequer citado; além de fugir à razoabilidade, que somente ampararia o arquivamento de execuções de improvável cumprimento, após criteriosa análise (ID 35787946). A 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, determinou a formação e o processamento da presente arguição incidental de inconstitucionalidade, bem como o seu envio ao Conselho Especial para julgamento (ID 38374957). Na esteira dos artigos 289 a 291 do Regimento Interno desta Corte, foi oportunizada a manifestação da pessoa jurídica de direito público responsável pela edição do ato, bem como do Ministério Público (ID 32915762). Regularmente intimada, a União optou por não se manifestar na demanda (ID 42693120). Em seu turno, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo acolhimento da arguição de inconstitucionalidade – pontuando, em síntese, que: a) os dispositivos do Provimento da Corregedoria do TJDFT (n.o 13, de 2012), ao tratarem do arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores diminutos, criam normas afetas à competência tributária do Distrito Federal e restringem o acesso à justiça, o que externa sua inconstitucionalidade; b) a constituição do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, e, uma vez constituído, sua efetivação não pode ser dispensada; c) conforme entendimento do STF no RE n.o 591.033 RG/SP, o Distrito Federal é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da CF, como para eventuais desonerações (art. 150, §6o) – não cabendo ao Judiciário atuar de ofício para limitar o interesse processual da Fazenda Pública, sob pena de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição; e d) a jurisprudência do STJ, consolidada no enunciado n.o 452, é firme ao estabelecer que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício” (ID 43889910). Ouvida, a Corregedoria deste TJDFT apresentou informações, por intermédio do eminente Desembargador J. J. Costa Carvalho. Nestas, abordou os dispositivos utilizados para fundamentar o arquivamento de execuções fiscais no âmbito deste Tribunal, explicitando que: a) a gestão das execuções fiscais e as questões afetas à desjudicialização e resolutividade dos conflitos nesta seara sempre foram objeto de atenção do Tribunal, ante o expressivo número de feitos em tramitação; b) na esfera do Executivo local, a Lei Complementar n.o 904/2015 fixou teto para a dispensabilidade do ajuizamento de execuções fiscais para a cobrança de créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; c) no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, foi editado o Provimento n.o 13, de 2012, idealizado para evitar a tramitação de demandas que onerem desmesuradamente o erário, considerando o montante a ser percebido pela Fazenda Pública, autorizando, por conseguinte, o arquivamento provisório das execuções fiscais cujo valor de alçada seja inferior ao custo que o Judiciário local terá para obter a satisfação do crédito tributário; d) não há a extinção da obrigação, mas apenas a mitigação da taxa de congestionamento dos Juízos envolvidos, fazendo contar o prazo prescricional de 5 anos para a Fazenda Pública; e) estudo levado a efeito para apurar o custo operacional das execuções fiscais resultou no valor de R$28.964,00 – que, atualizado após desdobramentos do estudo, chegou ao patamar de R$30.469,52 (o que levou a alteração dos valores fixados em lei e no provimento questionado); f) a medida enseja a retirada de tramitação de considerável quantitativo de processos. Destacou-se, no mais, a constante busca por soluções para aprimorar o fluxo de rotinas afetas à tramitação do expressivo número de execuções fiscais nesta Corte (ID 44490162). Por fim, sobreveio petição do Distrito Federal pela perda de objeto do incidente, seja em razão da revogação das normas postas sob apreciação, seja em razão da perda do objeto do agravo de instrumento de onde se originou a arguição, haja vista pedido de desistência da execução fiscal formulado pelo próprio ente distrital (ID 45521733). É o relatório. Decido. Conforme noticiado, o Distrito Federal formulou pedido de desistência da execução fiscal n.o 0725136-11.2018.8.07.0016. Anteriormente, no bojo da referida execução, fora interposto o agravo de instrumento n.o 0717456-81.2022.8.07.0000 – nos autos do qual, por sua vez, lavrado o acórdão da 1a Turma Cível de admissibilidade da arguição de inconstitucionalidade em exame (ID 38374957). Compulsando o feito em questão, verifica-se já ter sido prolatada sentença pela qual extinta a execução, com fulcro no artigo 775 do Código de Processo Civil, em virtude do pedido de desistência do exequente, acompanhado da manifestação de renúncia ao prazo recursal (ID 144161079). Conclui-se, a partir de tal quadro, pela perda do objeto do agravo de instrumento no qual arguida a inconstitucionalidade do art. 1o do Provimento n.o 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – e, por arrastamento, dos comandos normativos voltados a atualizar o valor de alçada estipulado para o arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Feito tal panorama, e considerando tratar-se de controle difuso – no qual não vigora o princípio da indisponibilidade e onde a análise da constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo é questão prejudicial que deve ser apreciada a fim de viabilizar o deslinde do caso concreto –, a consequência, neste caso, é a perda superveniente do interesse, restando prejudicado o objeto do presente incidente. A propósito, já entendeu este Conselho Especial: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 52/97. RENÚNCIA À PRETENSÃO EXECUTÓRIA DECORRENTE DA SENTENÇA CONCESSIVA DO MANDADO DE SEGURANÇA E AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO PROCESSO INCIDENTAL. Se o impetrante renunciou à pretensão executória decorrente da sentença concessiva do mandado de segurança e ao direito sobre que se funda a ação, resta prejudicada a argüição de inconstitucionalidade suscitada pelo Desembargador Relator da apelação cível e da remessa de ofício, por não mais se vislumbrar a relevância e indispensabilidade da manifestação do Órgão Especial para o julgamento da causa. (Acórdão 216609, 20010020061762AIL, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Relator Designado: EDSON ALFREDO SMANIOTTO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/10/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/6/2005. Pág.: 30) Em hipótese semelhante e recente, destaca-se julgado do TJRS: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. INCIDENTE PREJUDICADO. - Cuida-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela Décima Segunda Câmara Cível desta Corte, nos autos do Agravo de Instrumento no 70081212698. - O presente incidente pretende o exame da constitucionalidade do artigo 10 da Lei no 15.232/2018 do Estado do Rio Grande do Sul, o qual determina a isenção de custas processuais aos advogados, quando da execução de seus honorários. - Homologada a desistência do Agravo de Instrumento no qual foi suscitado o incidente. O controle de constitucionalidade aqui pretendido é concreto, incidental, cujos efeitos somente vinculam as partes da demanda e, por consequência, atrelado ao mérito recursal. Necessário, portanto, determinar a extinção deste incidente, por estar prejudicado. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO EXTINTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível, No 70082086828, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 19-08-2019) Por todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como no art. 287 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, JULGO PREJUDICADO o presente incidente de arguição de inconstitucionalidade. Publicada esta decisão e cientificadas as partes, retornem os autos ao órgão fracionário correspondente, no caso, à 1a Turma Cível. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator